Tribunal: TJDFT
Processo: 0070431-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0070431-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDMUNDO PEIXOTO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de julgamento formulado pelo autor ora apelado, no petitório de ID no 13292962, pág. 01, porquanto persiste a suspensão do feito, conforme determinação exarada no RE no 632.212. Fica mantido, pois, o sobrestamento, nos termos do despacho de ID no 9866048, 01. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator